Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-48.2025.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-48.2025.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR - CPF: 044.634.731-01 (EMBARGANTE), GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR - CPF: 044.634.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR

EMBARGADO(S):

CLARO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por CLARO S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos
iniciais
formulados.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a decisão teria reconhecido elementos fáticos aptos a demonstrar a indevida cobrança decorrente de suposto cancelamento prévio do plano telefônico, sem, contudo, concluir pela procedência da pretensão inicial. Aduz, ainda, omissão quanto à inversão do ônus da prova, à ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e à análise dos valores cobrados. Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou julgamento citra petita, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração do julgado ou a modificação do resultado anteriormente proclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, explicitando as razões jurídicas que conduziram à reforma da sentença e à improcedência dos pedidos iniciais, inexistindo incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada.

A alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova, à ausência de comprovação da prestação do serviço e aos valores cobrados traduz mero inconformismo da parte embargante com o entendimento firmado pelo órgão julgador, circunstância insuficiente para viabilizar o acolhimento dos
aclaratórios
.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes e suficientes para a formação do convencimento judicial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, e 14; CPC, art. 373, inc. II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR
contra o acórdão em ID nº
359648397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recur
so,
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, o qual se configura quando presentes proposições inconciliáveis entre si, porquanto toda a narrativa fática conduz à conclusão de que a cobrança é indevida, diante do cancelamento prévio do plano e da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, mas o decisum conclui pela improcedência dos pedidos iniciais e pela validação da cobrança realizada pela operadora, em manifesta incongruência lógica.

Sustenta, ainda, a existência de vício de omissão, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar a questão relativa à inversão do ônus da prova reconhecida na origem, não esclarecendo as razões pelas quais afastou sua aplicação, tampouco como superou a alegada ausência de comprovação por parte da operadora.

Alega, também, omissão quanto à análise dos valores efetivamente cobrados, destacando ser incontroverso que a fatura referente ao mês de novembro, no valor de R$ 72,56, foi integralmente quitada, ao passo que a fatura subsequente, no montante de R$ 177,24, teria sido emitida sem a correspondente prestação de serviço, evidenciando, segundo sustenta, cobrança desproporcional e desprovida de lastro fático.

Aponta, ainda, contradição no julgado ao presumir a manutenção automática do contrato até a efetiva portabilidade, sem enfrentar a alegação central de cancelamento prévio do plano, o que, a seu ver, compromete a coerência interna da decisão.

Argumenta, ademais, tratar-se de decisão citra petita, em razão da suposta omissão quanto à análise de pedido expressamente formulado na petição inicial.

Requer, por fim, o prequestionamento dos
arts
. 6º, inciso VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a omissão apontada compromete a viabilização da interposição de Recurso Especial.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios alegados, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID nº 363690887), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR

EMBARGADO(S):
CLARO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR
contra o acórdão em ID nº
359648397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recur
so, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): CLARO S.A.

APELADO(S): GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por Claro S.A. com o fito de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por
Geiciany

Kethyllen
de Alencar, nos seguintes termos:

“[...] No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade do débito imputado à autora pela ré, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança e da inscrição do débito em plataformas de negociação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, prescindindo da demonstração de culpa. Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (ID 182461183), cabendo à empresa ré comprovar a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha.

A autora alega que solicitou o cancelamento de seu plano de telefonia em novembro de 2023, por meio de contato telefônico, e que quitou a fatura final que lhe foi informada. A ré, por sua vez, não impugnou especificamente a alegação de que houve o contato para cancelamento, limitando-se a defender a legitimidade da cobrança com base na data da portabilidade do número, ocorrida em 26 de dezembro de 2023.

Diante da inversão do ônus probatório, cabia à ré apresentar a gravação da chamada ou o protocolo de atendimento que comprovasse os termos da solicitação da autora ou a inexistência de tal pedido. Contudo, a empresa manteve-se inerte, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. A ausência dessa prova, que estava em seu poder, faz presumir a veracidade da alegação da consumidora de que o cancelamento foi, de fato, solicitado em novembro de 2023.

A análise dos documentos corrobora a versão autoral. A fatura com vencimento em 20 de dezembro de 2023, referente ao período de uso de 03/11/2023 a 02/12/2023, foi paga pela autora em 10 de dezembro de 2023 (ID 191257530), demonstrando sua adimplência e boa-fé.

A fatura objeto da controvérsia, no valor de R$ 177,24 e com vencimento em 20 de janeiro de 2024 (ID 190398277), além de se referir a um período em que o contrato já deveria estar cancelado, inclui a cobrança de "Débitos Anteriores" no valor de R$ 71,69, que corresponde ao valor da fatura anterior, já quitada. Tal fato, por si só, evidencia a falha grosseira da ré e a manifesta irregularidade da cobrança.

Ademais, a análise comparativa do consumo, como bem apontado na impugnação (ID 191257529), revela uma queda drástica na utilização dos serviços no período da fatura contestada. Enquanto na fatura anterior o consumo de internet foi de 5.095 MB e o de ligações foi de 61 minutos, na fatura impugnada o consumo foi de apenas 876 MB de internet e pouco mais de 3 minutos de ligações. Essa redução abrupta é compatível com a narrativa de que a autora já não utilizava a linha como principal, tendo apenas aguardado a conclusão da portabilidade após ter solicitado o cancelamento do plano.

Portanto, a ré não apenas falhou em comprovar a regularidade da cobrança, como os próprios documentos por ela juntados evidenciam a sua improcedência. A cobrança por serviço não solicitado e não utilizado, após o pedido de cancelamento, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

[...]
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 177,24 (cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato nº 122578761, discutido nos autos;

b) CONDENAR a ré, CLARO S.A., na obrigação de se abster de realizar novas cobranças, judiciais ou extrajudiciais, relativas ao débito declarado inexistente, bem como de promover a exclusão definitiva de qualquer apontamento relacionado a este débito em nome da autora de seus registros internos e de quaisquer plataformas de negociação de dívidas, como "Serasa Limpa Nome" e "Consumidor Positivo", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) CONDENAR a ré, CLARO S.A., a pagar à autora, GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).” (
g.n
.)

1.

Da regularidade da cobrança.

Inicialmente, é indiscutível que a relação jurídica travada entre as partes ostenta natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Contudo, impende assentar, que a aplicação da legislação protetiva, inclusive com o deferimento da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não possui o condão de eximir a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO
CDC .
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES REQUISITOS PRESENTES. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO.
INVIABILIDADE .
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.
Precedentes
2 .
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).3. Aplica-se a Súmula
n .
7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2224577 SP 2022/0317584-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

Pois bem.

Adentrando ao cerne da lide, verifica-se que a tese central da autora
baseia-se
na premisse de que o contrato foi peremptoriamente cancelado em novembro de 2023.

Entretanto, essa narrativa colide com a própria alegação da apelada nos autos. Em sua peça de impugnação à contestação, a autora narrou expressamente que: “
no dia 11/12/2023, conforme apresentou provas na inicial, adquiriu um chip da nova operadora (VIVO) e solicitou na vivo a portabilidade que se concretizou com a entrega do CHIP da vivo no dia 21/12/2023 e a portabilidade definitivamente aconteceu no dia 26/12/2023, pois há um prazo para a efetivação [...]
”.

Neste ponto, é imperioso destacar, que a mecânica do processo de portabilidade numérica exige que o código de acesso (número de telefone) esteja vinculado a um contrato ativo na operadora doadora, (no caso, a Claro S.A.) no momento da solicitação. O encerramento do contrato com a operadora de origem ocorre apenas como consequência automática da conclusão sistêmica da portabilidade.

A Resolução nº 750/2022 da Anatel, vigente à época, dispõe sobre os procedimentos operacionais da portabilidade, nos
arts
. 27 e 28,
in
verbis
:

DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Art. 27. Os procedimentos técnico-operacionais de suporte à Portabilidade, entre as Prestadoras Doadora e Receptora, devem estar contidos em documento específico, fazendo parte dos contratos de interconexão, no que couber.

Art. 28. Os procedimentos técnico-operacionais devem abranger, entre outros, os seguintes aspectos:

I -
solicitação
do serviço pelo usuário;

II -
provisão
do pedido pela Prestadora Receptora;

III - notificação à Prestadora Doadora, via Entidade Administradora;

IV -
validação
da ordem de serviço;

V -
confirmação
das programações para encaminhamento/roteamento;

VI -
atualização
das bases de dados;

VII - notificação às demais prestadoras envolvidas; e,

VIII - testes de validação.

Ademais, o art. 10, IX, dispõe sobre o dever de continuidade dos serviços de telefonia, senão vejamos:

Art. 10. Constituem deveres das prestadoras, além dos já previstos nos regulamentos específicos de cada serviço:

[...]

IX -
garantir
a continuidade e qualidade do serviço de telecomunicações durante o Processo de Portabilidade, considerando o disposto neste Anexo;

Desse modo, conclui-se que o contrato com a apelante
manteve-se
ativo, vigendo e gerando faturamento legal ininterruptamente, até o dia 26 de dezembro de 2023.

Constatado que contrato esteve vigente até o final de dezembro, cumpre analisar se houve adimplemento integral dos débitos.

Compulsando os autos, observa-se que os comprovantes de pagamento via "Pix" anexados pela autora (ID 350713409) não indicam com a clareza necessária a qual fatura se referem, constando apenas transferências nos valores de R$ 143,36 (efetuado em 03/11/2023) e R$ 72,56 (efetuado em 10/12/2023). Ocorre que tais montantes divergem substancialmente das obrigações consubstanciadas nas faturas apresentadas pela operadora (
IDs
350713435 e 350713436).

Conforme o detalhamento trazido aos autos, a fatura com vencimento em 20/12/2023 possuía o valor total de R$ 144,25 (composta por R$ 69,98 do plano atual, somado a R$ 72,56 de débitos de novembro e R$ 1,71 de juros). O pagamento avulso de R$ 72,56 realizado pela autora em 10/12/2023 não foi suficiente para liquidar a integralidade desta obrigação.

A corroborar tal fato, a fatura subsequente e contestada, com vencimento em 20/01/2024, no valor de R$ 177,24, apresenta com transparência a sua composição aritmética, englobando o plano contratado proporcional aos dias de vigência em dezembro (R$ 103,82), somado a um lançamento denominado "Débitos Anteriores" no importe de R$ 71,69 (exatamente o resíduo não pago da fatura com vencimento em 20/12/2023), acrescido de R$ 1,73 de encargos moratórios.

Diante dessas constatações fáticas, não remanescem dúvidas de que a apelada
encontrava-se
em mora. O valor de R$ 177,24, cobrado pela apelante, é revestido de total exigibilidade, porquanto oriundo do faturamento regular de um contrato vigente até 26/12/2023, somado ao saldo devedor remanescente do mês anterior, cujo adimplemento integral a consumidora não logrou demonstrar.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo, todavia, que, no caso em tela, não restou comprovada a irregularidade da cobrança realizada pela recorrente, motivo pelo qual deve ser acolhido o recurso da operadora de telefonia apelante, para reformar a sentença, não havendo que se falar em ocorrência de danos materiais e morais.

2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026